Tribunal: STF
Processo: ARE 1395124
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO SINGULAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.



 1. O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas na decisão embargada.



3. Ausência de omissão, contradição e obscuridade justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



4. Embargos de declaração rejeitados.



    Vistos etc.



    Trata-se de embargos de declaração opostos por contra decisão monocrática da Presidência desta Suprema Corte, pela qual negado seguimento ao agravo em recurso extraordinário.



    A parte embargante aduz omisso o julgado, porquanto deixou de se manifestar sobre preliminar de vedação à carga de autos físicos, ao artigo 133, 98, I, da CRFB/88, e Súmula Vinculante 14, dessa Egrégia Corte, mencionados na Decisão do Tribunal a quo e ausentes na Decisão Embargada, e para os quais se requer suprimento em tese explícita. 



    É o relatório.



    Decido.



    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios, opostos já na vigência do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).



    O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



    Com base, pois, nesse permissivo legal, procedo à apreciação singular destes aclaratórios, independentemente do caráter infringente que ostentam.



    Reputo inexistente vício a ensejar o acolhimento dos presentes embargos declaratórios.



    De início, sobrelevo devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, nos termos do art. 489, IV, do CPC/2015, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2.374-AgR-ED/RS, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016 e ARE 919.777-AgR-ED/RJ, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016.



    Na decisão objeto do presente recurso, negado seguimento ao apelo extremo, considerado o caráter infraconstitucional da matéria em análise, a incidência da Súmula nº 279/STF e das decisões proferidas sob a sistemática da repercussão geral nos autos do ARE nº 748.371/MT-RG e do AI nº 791.292/PE-RG-QO. Com efeito, a eventual violação da Constituição Federal se estabeleceria de forma reflexa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Colacionados precedentes da Corte corroborando este entendimento.



    Observo que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o art. 93, IX, da Lei Maior exige tão só a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões hábeis e suficientes a conduzir ao entendimento esposado, desnecessário o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes.



    Em reforço, anoto reafirmada tal compreensão pelo Plenário desta Suprema Corte, segundo a qual a decisão deve ser fundamentada, ainda que sucintamente, mas se revela prescindível o enfrentamento de todas as alegações - inconfundíveis, destaque-se, com “causas de pedir” -, invocadas pela parte. Nesse compasso, não há falar em ofensa à Constituição Federal, à luz do paradigmático precedente firmado no AI 791.292-QO-RG (Tema nº 339 da Repercussão Geral), cuja ementa transcrevo:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”



    Realço inexistente qualquer omissão na decisão embargada, haja vista expressamente registrado o entendimento de que a apreciação do pleito recursal – suposta vedação à carga de autos físicos, bem como aos arts. 5º, LIV, LV e LX, 98, I, e 133, da Lei Maior – demanda a inarredável análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e reexame dos fatos e provas dos autos, providências inviáveis nesta estreita via recursal, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula nº 279 desta Corte impede o reexame de provas, verbis:



    “[...]



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    ‘Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido’ (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    ’AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido’ (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    ’RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO’ (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).”



     Assim, não há falar em omissão na fundamentação da decisão embargada. A ausência de menção no relatório não revela vício na fundamentação, tendo em vista exteriorizada a tese adotada de forma precisa e clara, inclusive com esteio em julgados contemporâneos, a demonstrar seu entendimento. 



    Quanto à alegada violação da inteligência do enunciado nº 14 da Súmula Vinculante desta Corte, ressalto inoportuna a argumentação, considerando não caber recurso extraordinário fundado em alegação de violação de verbete sumular, por não se enquadrar nos requisitos do art. 102, III, do regramento constitucional, nos termos da remansosa jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    Gizo, por derradeiro, que não se prestam, os embargos de declaração, em qualquer hipótese, não obstante a vocação democrática que lhes é pertinente e presente sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas.



    Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1022 do CPC.



    Rejeito os embargos declaratórios.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente